Tribunal: TJMT
Processo: 1012170-06.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012170-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[S B CLINICA LTDA - ME - CNPJ: 02.633.338/0001-06 (RECORRIDO), MARAISA THAIS DA CRUZ PINHO - CPF: 062.193.521-22 (ADVOGADO), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator, para acolher a preliminar de incompetência dos juizados especiais em razão do valor da causa, portanto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais para análise do feito em razão de impedimento legal, considerando que o valor da causa que afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS MÉDICOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PROVA ROBUSTA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As causas elencadas no artigo 275, II, do Código de Processo Civil/73 c/c 1.063 do CPC/15 não estão sujeitas à limitação de valores prevista no artigo 3º, I, da Lei 9.099/95. Enunciado 58 do FONAJE (
As causas cíveis enumeradas no art. 275 II, do CPC admitem condenação superior a 40 salários mínimos e sua respectiva execução, no próprio Juizado
). Preliminar rejeitada.

2.

Embor
a nas razões recursais a parte recorrente se insurja em relação a prova, ao fundamento de que não foram anexados documentos aptos a comprovar a prestação do serviço, certo é que foram juntados os documentos informando lote a lote os beneficiários atendidos, com número de autorização de cada procedimento e o contrato firmado entre as partes litigantes, o que sequer foi impugnado pela recorrente.

3.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023